Tribunal: TJPA
Processo: 0841361-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841361-64.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CELIA MARIA RODRIGUES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841361-64.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 128.341

APELADA: CELIA MARIA RODRIGUES LEAL

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO.
EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISISTOS DO ART.2º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO CONSTITUINDO O DEVEDOR EM MORA.

SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação de recebimento da notificação extrajudicial é obrigatória para a pretensão da Apelante, posto apenas e tão somente desta forma é que se pode aferir se de fato houve a constituição em mora da devedora.

O envio de e-mail, ainda que fornecido pela própria devedora, além de não possuir previsão legal, incorre na problemática de não possuir comprovação de efetivo recebimento, o que não pode ser configurado para o fim pretendido pela lei ao obrigar a devida comprovação da notificação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841361-64.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 128.341

APELADA: CELIA MARIA RODRIGUES LEAL

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor
CELIA MARIA RODRIGUES LEAL
.

Versa a inicial que a requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de uma moto, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo à autora o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

A magistrada determinou a intimação da parte autora, a fim de que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, anexando cópia do aviso de recebimento recebido no domicílio da devedora, com vistas a comprovar a constituição em mora.

A parte autora peticionou alegando que, para a constituição da devedora em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta que a credora comprove o envio de notificação por via postal ao endereço residencial ou endereço eletrônico indicados no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pela devedora.

Ademais, aduziu que, tendo sido o e-mail efetivamente entregue no endereço eletrônico da financiada, não há que se falar em invalidade ou defeito na configuração da mora.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, haja vista que a autora apesar de regularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único do CPC. Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa à extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando que comprovou ter constituído a ré em mora com o envio da notificação para o endereço fornecido pela devedora, através de correio eletrônico (email), para o endereço indicado pela própria requerida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido e a sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem e seu regular prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0841361-64.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 128.341

APELADA: CELIA MARIA RODRIGUES LEAL

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde a magistrada afirma não ter a autora/apelante emendado a inicial, embora regularmente intimada, pois não trouxe aos autos, cópia do aviso de recebimento recebido no domicílio da devedora, com vistas a comprovar a constituição em mora.

A parte autora alega que, para a constituição da devedora em mora, basta que a credora comprove o envio de notificação por via postal ao endereço eletrônico indicado no contrato e tendo comprovado que o e-mail foi efetivamente entregue no endereço eletrônico da financiada, não há que se falar em invalidade ou defeito na configuração da mora.

Entretanto, a sentença considerou como inválida a notificação extrajudicial enviada para o endereço eletrônico da apelada.

Deste modo, entendo que não assiste razão a apelante, devendo a
sentença
ser mantida.

Sabe-se que o Decreto-Lei nº 911/69 estabelece em seu art.2º, §2º requisitos para a notificação e a devida configuração de mora do devedor.

Tal comprovação de recebimento da referida notificação é obrigatória para a pretensão da Apelante, posto apenas e tão somente desta forma é que se pode aferir se de fato houve a constituição em mora do devedor.

O envio de e-mail, ainda que fornecido pelo próprio devedor, além de não possuir previsão legal, incorre na problemática de não possuir comprovação de efetivo recebimento, o que não pode ser configurado para o fim pretendido pela lei ao obrigar a devida comprovação da notificação.

Nesse sentido, já decidiu o TJ/RS:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV). A REMESSA DE MENSAGEM ELETRÔNICA ATRAVÉS DE “E-MAIL REGISTRADO” NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2º, §2º, DO DL911/69 À VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE EXPRESSAMENTE EXIGE, AO MENOS, A REMESSA DE CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO, AO ENDEREÇO DO FIDUCIANTE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ERA CASO DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA À INICIAL, POIS A VÁLIDA COMPROVAÇÃO DA MORA É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO SE ADMITINDO QUE OCORRA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50084472620228210141, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 25-08-2022).

Sendo assim, não há o que ser modificado na sentença ora combatida, motivo pelo qual o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024